Tribunal: STF
Processo: RE 1265809
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Estado de Santa Catarina. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 40, § 19, 42, §1º, e 142 § 3º, X, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    Nada colhe o recurso.
    Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto, no caso, a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR. DIREITO AO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 10.990/1997. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de norma infraconstitucional local que fundamenta o acórdão recorrido, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta. Incidência da Súmula 280/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1051822 AgR, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 09.3.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 19.3.2018 PUBLIC 20.3.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. LEI ESTADUAL Nº 6.513/1995 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 73/2004. CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação local, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (Súmula 280/STF). Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 627100 AgR, Relator(a):  Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 26.11.2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 31.01.2014 PUBLIC 03.02.2014).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. NÃO APLICABILIDADE. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 1.013/2007 E DECRETO ESTADUAL 52.860/2008. EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 11.01.2011. Tendo a Corte Regional afastado o direito à percepção do abono de permanência aos policiais militares - com espeque em interpretação de legislação local -, concluindo que por falta de amparo legal, não aplicável aos policiais militares o abono de permanência, previsto no art. 2º, § 5º, da EC 41/03, incide, na espécie, o óbice da Súmula 280/STF: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 700697 AgR, de minha lavra, Primeira Turma, julgado em 13.8.2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 26.8.2013 PUBLIC 27.8.2013). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 73/2004. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo (Súmula 280 do STF). Precedentes: AI 811.602-AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 12/04/2011 e RE 635.072-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 24/05/2012. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. ART. 40, § 19, DA CF/88 E ART. 59, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 73/04. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA. CONTINUIDADE NO SERVIÇO ATIVO. DIREITO AO ABONO DE PERMANÊNCIA. COMPROVAÇÃO. 1. A Emenda Constitucional n.º 41/03 instituiu o ‘abono de permanência’ visando estimular a continuidade do servidor público em atividade, mesmo tendo sido reunidos todos os requisitos necessários para obtenção do benefício da aposentadoria voluntária (art. 40, § 19, da CF). 2. Ao militar integrante das fileiras da Polícia Militar do Estado do Maranhão que já tenha reunido os requisitos para transferência à reserva remunerada, e que ainda permaneça em serviço, é assegurado o abono de permanência de que trata o art. 59, da Lei Complementar estadual n.º 73/94 (…) 3. Segurança concedida’. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” 
(ARE 700403 AgR, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18.12.2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 19.02.2013 PUBLIC 20.02.2013).
    Nesse sentido, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    De mais a mais, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora